Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703380-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a defesa informa que o presente agravo é contra decisão de mov. 196.1. Ocorre que a aludida decisão (mov. 196.1) tem o seguinte teor (ID no 32451334 - Pág. 197): “Mov. 189.1: nada a prover, diante de mov. 143.1. Intimem-se” E não constam, no presente agravo, as movimentações a que a decisão agravada faz referência e, portanto, essenciais ao exame do recurso. Assim, intime-se a Defensoria Pública para juntada das peças essenciais. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, retornem os autos para apreciação. Cumpra-se. BrasíliaDF, 22 de fevereiro de 2022 10:42:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador